Tribunal: STF
Processo: Rcl 43103
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Yuri da Silva Louzada da Cruz, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP. 
    O reclamante alega que
    “[...] está condenado ao regime semiaberto, no entanto, desde o dia 01.06.2020, aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual. 
    […] se encontra constrito no CDP de Suzano, em regime fechado, sem a menor perspectiva de remoção. 
    A despeito disso, o E. Juízo, ora autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse a vaga em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim, o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal conforme se demonstrará adiante. 
    […]
    Como se adiantou, a autoridade reclamada violou texto expresso da Súmula Vinculante nº 56 desta Excelsa Corte, que assim dispõe: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    O constrangimento ilegal sofrido […] não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando vaga para o regime intermediário. 
    E isso tem ocorrido devido à falta de vagas em estabelecimento adequado, ou seja, vagas em regime semiaberto. 
    Ora, se o Estado não possui estrutura para gerir o sistema prisional que ele próprio criou, não pode despejar essa ineficiência sobre os ombros dos sentenciados, muito menos atingir os direitos destes além dos limites da pena imposta. 
    […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer que
    “c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a [sua] remoção […] a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça; 
    […]” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Em 22/9/2020, solicitei informações ao Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP, que as prestou nos seguintes termos:
    “[...]
    O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, por infração ao artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal.
    O término de cumprimento de pena previsto para 20 de julho de 2025.
    Em 01 de julho de 2020, após manifestação do Ministério Público, foi deferido o pedido ao regime semiaberto.
    Posteriormente, em 04 de junho de 2020, sobreveio ofício da unidade prisional informando que o reclamante possuía nova condenação de 5 anos e 4 meses, no regime fechado, nos autos do processo n. 1516288-32.2019.8.26.0050. 
    Após nova manifestação das partes e informações de que no referido processo foi assegurado ao reclamante o direito de recorrer em liberdade, em 12 de junho de 2020, foi determinado por este juízo o cumprimento da decisão de progressão ao regime semiaberto.
    Em 28 de agosto de 2020, após pedido da defesa para colocação do reclamante em regime aberto e manifestação do Ministério Público, foi determinado a vinda de informações atualizadas acerca da remoção para estabelecimento adequado e indeferido o pedido de prisão domiciliar.
    Informo, por fim, que em 02 de setembro de 2020, foram prestadas informações de Habeas Corpus ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e determinada, mais uma vez, a vinda de informações da remoção do reclamante. 
    […]” (pág. 4 do documento eletrônico 7).
    Em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir que o Magistrado da execução descumpre a Súmula Vinculante 56. Como se vê, o reclamante obteve a progressão para o regime intermediário em 12/6/2020, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível, pelo menos não constam dos autos informações em sentido contrário.
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido a condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator